Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido de substituição do polo ativo em decorrência da celebração de contrato de cessão de crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição do polo ativo da execução pode ser deferida com base em contrato de cessão de crédito que não apresenta documentação idônea.
III. Razões de decidir
3. A cessão de crédito deve ser comprovada por meio de documentação idônea, que permita a identificação clara e precisa dos créditos cedidos, bem como a legitimidade das partes envolvidas.
4. No caso concreto, a minuta de contrato apresentada não contém informações elementares, como a data da celebração e a relação objetiva dos créditos cedidos, não sendo suficiente para comprovar a cessão de crédito.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A cessão de crédito deve ser comprovada por meio de documentação idônea, que permita a identificação clara e precisa dos créditos cedidos, bem como a legitimidade das partes envolvidas. 2. Minuta de contrato que não contém informações elementares, como a data da celebração e a relação objetiva dos créditos cedidos, não é suficiente para comprovar a cessão de crédito."